Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-05.2019.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000150-05.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO PAULO LIMA - CPF: 017.024.611-65 (RECORRENTE), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), Fazenda Publica do Estado do Paraná (RECORRIDO), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 79.026.340/0001-41 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), VIVIANE APARECIDA CONSOLIN SMARZARO - CPF: 741.894.689-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso

:

1000150-05.2019.8.11.0005

Recorrente(s)

:

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s)

:

JOÃO PAULO LIMA.

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RISCO DO EMPREENDIMENTO - DEVER DE INDENIZAR –
EXISTÊNCIA DE OUTRAS 07 (SETE) RESTRIÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá, 10 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 211095782, que julgou
procedente
o pedido inicial para declarar inexistente o débito de R$ 40.000,00 referente ao contrato nº 3675925125, realizado por terceiro fraudador, bem como declarar inexistente todos os débitos lançados ao veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ano/modelo 2008, cor vermelha, placa APV-5717, Renavam nº 0095.703734-1, em nome do reclamante, e condenar o reclamado, Banco Bradesco S.A., ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, fixados com juros de mora em 1% a.m., cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Opostos embargos de declaração pelo Estado do Paraná, o magistrado singular proferiu sentença acolhendo os embargos constando o seguinte dispositivo:

a) DECLARAR inexistente o débito de R$40.000,00, referente ao contrato n°. 3675925125, realizado por terceiro fraudador;

b) CONDENAR o Banco do Bradesco S.A., ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença;

c) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos relativos ao IPVA lançados sobre o veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ano/modelo 2008, cor vermelha, placa APV-5717, RENAVAM nº 0095.703734-1, em nome do autor, devendo o Estado do Paraná promover as respectivas baixas, no prazo impreterível de 10 (dez);

d) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos relativos às multas, licenciamento, e seguro dpvat lançados sobre o veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ano/modelo 2008, cor vermelha, placa APV-5717, RENAVAM nº 0095.703734-1, devendo o DETRAN promover as baixas necessárias no prazo impreterível de 10 (dez) dias;

e) DETERMINAR ao Detran e Estado de Mato Grosso, solidariamente, desvinculem, em sua base de dados, o nome do autor à propriedade do veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ano/modelo 2008, cor vermelha, placa APV-5717, RENAVAM nº 0095.703734-1,

no prazo de até dez dias úteis;

Em argumento recursal, o recorrente
Banco Bradesco S/A
alega:

1)

Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros;

2)

Ausência de danos morais;

3)

Valor exagerado da indenização fixada pelo Juízo
a quo
– necessidade de adequação;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com sua total improcedência.

Em contrarrazões, o
recorrido
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) No entanto, em análise do caso em concreto, verifica-se que o banco não demonstrou, nem mesmo minimamente, que a parte autora firmou o contrato de financiamento do veículo que originou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não apresentou o contrato de financiamento assinado, comprovante de residência utilizado para realização do financiamento, ou qualquer documento pessoal do autor, se limitando a afirmar que não houve ilegalidade no seu agir. Ou seja, não nega que realizou as cobranças e a negativação, mas não demonstra a regularidade da contratação, ônus que lhe incumbia.

Destaca-se, ainda, que o contrato foi firmado no Município de Curitiba/PR, no ano de 2008, dois anos após o extravio da documentação pessoal do autor, que foi devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência id. 17981807, local que o autor afirma sequer conhece, não bastasse, o endereço declinado no contrato é da zona rural daquele Município, o que confirma o argumento de que a contratação ocorreu por terceiros. Além disso, não há informações de pagamento do contrato de financiamento, o que seria uma conduta incompatível com a de fraudadores.

Assim, não logrando êxito a parte requerida em comprovar que, de fato, a obrigação foi firmada verdadeiramente pelo autor da ação (haja vista a informação de que o contrato foi celebrado de forma fraudulenta por terceiros), bem como que a anotação estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela parte autora, devem os débitos discutidos serem declarados inexigíveis.

Logo, é certo que o autor teve seus documentos utilizados indevidamente por terceiros para contratar financiamento, sendo evidente o ilícito praticado pelo banco requerido, de modo que faz jus além da declaração de inexistência do débito, ao pleito de indenização por danos morais.

Em contrapartida, o Estado do Paraná e Detran/PR também não comprovaram que o autor é o legítimo possuidor do veículo que originou os lançamento de IPVA e licenciamento, bem como, a inscrição e protesto de seu nome nos órgãos restritivos. In casu, afirmaram que agiram em exercício regular de direito tanto em lançar os débitos originados pelo veículo, como também em cobrar os referidos débitos, pois havendo informação que o autor é proprietário, se trata do responsável por tais débitos.

No entanto, verifica-se que embora o autor conste como possuidor direto do veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ano/modelo 2008, cor vermelha, placa APV-5717, RENAVAM nº 0095.703734-1, restou demonstrado nos autos que o bem foi adquirido mediante fraude de terceiros, de modo que não deve ser considerado como contribuinte do IPVA, cabendo à instituição financeira, que, por negligência, permitiu a contratação mediante fraude, ser responsabilizada por tais débitos. (...)

No caso
, a ocorrência de fraude não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Logo,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO DE VEÍCULO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO
.

1 - Tratando-se de danos decorrentes da celebra
çã
o de contrato de financiamento fraudulento e posterior inclus
ã
o do nome do autor em cadastros restritivos de cr
é
dito, n
ã
o h
á
que se responsabilizar a revendedora do veículo pela prática do ato ilícito.

2 -
O desenvolvimento de atividades que envolvem riscos exige do seu prestador a ado
çã
o de cautelas ao celebrar contratos em decorr
ê
ncia das constantes fraudes deste jaez
.

3.
Independem de prova os danos morais advindos da inclusão de dados em cadastros de inadimplência, em face da negligência e desídia da instituição ré, sendo absolutamente possível, a busca de reparação pecuniária
.

4. A jurisprudência desta Tribunal é pacífica no sentido de que o valor do dano moral deve se mostrar suficiente à função de minimizar o sofrimento experimentado, observado, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação, sem representar enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.

4 - Apelo conhecido e improvido.
(TJTO - Apelação Cível nº 5002381-15.2013.827.0000, 2ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível, Relatora Juíza CÉLIA REGINA REGIS, julgado em 10/04/2014)
(grifei)

Desse modo,
mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Ademais, a Súmula 22, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
as outras

07 (sete)

anotações
existentes em nome da autora são
posteriores
à inscrição
discutida nos autos
,
conforme consulta abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JOAO PAULO LIMA

DATA NASCIMENTO: 17/12/1983

CPF: 017.024.611-65

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: SACOLAO CESTA BASICA

ENT.ORIGEM: CDL - DIAMANTINO / MT

DATA VENCIMENTO: 12/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 621

VALOR: 300,00

DATA INCLUSAO: 05/03/2020

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 05/08/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01102710110000717085

VALOR: 882,16

DATA INCLUSAO: 02/06/2024

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 05/08/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01102710110000728524

VALOR: 1.254,17

DATA INCLUSAO: 02/06/2024

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 05/08/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01102710110000742861

VALOR: 1.370,60

DATA INCLUSAO: 02/06/2024

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 05/08/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01102710110000709066

VALOR: 715,43

DATA INCLUSAO: 28/04/2024

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 05/08/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01102710110000712105

VALOR: 150,67

DATA INCLUSAO: 28/04/2024

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 05/08/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01102710110000737604

VALOR: 129,44

DATA INCLUSAO: 28/04/2024

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - DIAMANTINO / MT

ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR J.P.F. MENDES

ES, 2438

BAIRRO: JARDIM ELDORADO

CIDADE: DIAMANTINO / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 7 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.628.039.346-4

07/06/2024 17:37:21-horario de Brasília-FIM

-------------------------------------------

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as anotações posteriores devem influenciar no
quantum
indenizatório, consoante
Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT)
.

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
,
a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de
outras 07 (sete)

restrições posteriores
em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

No que tange ao termo inicial de incidência da correção monetária não merece sofrer nenhum reparo, isso porque está em consonância com a Súmula 362/STJ: “
A
correção monetária
do valor da
indenização do dano moral
incide desde a data do
arbitramento
”
.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de
danos morais
,
mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024